Tribunal: CARF
Processo: 13971.721916/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721916/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.554 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, os débitos cujas Declarações
de Compensação não foram homologadas, desde que apresentadas após a
vigência do art. 62 da Lei no 12.249/2010, independentemente da existência de
dolo ou fraude.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, rejeitar o pedido de sobrestamento para, no mérito, negar-lhe
provimento. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, substituída pelo Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado).

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721916/2017-18
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721916/2017-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Thiago Dayan da
Luz Barros (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Cuidam os autos de Auto de Infração de multa isolada por compensação indevida
no valor de R$74.418,86.
No Relatório Fiscal, a autoridade lançadora assim se pronunciou, em resumo:
O sujeito passivo transmitiu a declaração de compensação com vistas à quitação
de débito com a Fazenda Nacional. Entretanto, a compensação não foi homologada
pela autoridade tributária, conforme resumido na tabela a seguir:

Consoante consignado no Auto de Infração e no Relatório Fiscal, a multa isolada
foi aplicada em decorrência da não homologação de compensação declarada na DCOMP no
15683.97807.210313.1.3.04-0743 e teve por fundamento legal o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010, vigente à época dos fatos
geradores:
Art. 74.
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010.)
[...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010.)
Portanto, a lei expressamente determina constituição de crédito tributário pelo
lançamento de ofício, na forma de multa isolada, no percentual de 50%, quando a declaração de
compensação for não homologada, em casos em que não haja falsidade de declaração.
Assim, em virtude do princípio da legalidade, cabe à autoridade lançadora e ao
julgador administrativo observarem a determinação expressa em lei, quando há subsunção à
hipótese legal. No caso vertente, tal subsunção ficou patente diante do Acórdão no 09-67.618 - 1a
Turma da DRJ/JFA, o que torna procedente o lançamento da multa isolada.
A Delegacia de Juiz De Fora julgou improcedente a impugnação.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721916/2017-18

Inconformada, apresentou a Contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese, o seguinte:
01) a extinção da presente multa isolada, (a) por não ter ocorrido por parte do
Contribuinte nenhum ato/conduta ilegal que configure penalização, (b) pelo
respeito aos princípios da boa-fé e direito de petição do Contribuinte e/ou (c)
pelo respeito aos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade, da
razoabilidade e do não confisco;
02) Acaso seja mantida a penalização da multa isolada ainda assim, o que não se
espera, requer a suspensão da sua exigibilidade até a definição do discutido
em sede de repercussão geral no STF (RE 796.939), aplicando-se ao final
neste PAF o ali decidido.
Além de que a imposição da multa de 50%, violaria diversos princípios
constitucionais e também o direito de petição.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento parcialmente, conforme
detalhado abaixo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado com o escopo de exigir multa isolada de
50%, com base no disposto no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96, em decorrência da não-
homologação de Per/Dcomp.
I – Mérito
Como dito, o crédito tributário em discussão diz respeito à exigência de multa
isolada, decorrente da em decorrência da não-homologação de Per/Dcomp, em conformidade
com o que estabelece o artigo 74, §17o, da Lei no 9.430/1996, introduzido pelo artigo 62 da Lei
no 9.430/96.
De acordo com esta norma jurídica, mesmo nos casos de mera divergência de
entendimento entre o contribuinte e o Fisco sobre a existência ou o valor do crédito de
compensação, sem qualquer suspeita de falsidade na declaração do contribuinte, haverá a
aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito indeferido ou indevido. Quanto ao
momento, considera-se ocorrido o fato gerador na data de apresentação da Declaração de
Compensação.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721916/2017-18

Dessa forma, é procedente a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor dos
débitos, cujas compensações declaradas pelo Contribuinte não foram homologadas , que é o caso
dos autos.
II - Sobrestamento
A contribuinte requereu a suspensão do presente processo, aduzindo que a
exigência da multa em questão se encontra sob o crivo do Supremo Tribunal Federal (STF), que
reconheceu a repercussão geral da matéria, nos autos do RE 796.939.
Não há, entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal (PAF),
previsão que contemple a suspensão do prosseguimento do processo previsão legal, sendo este, à
propósito, regido por princípios, dentre os quais, o da oficialidade, que impõe à administração o
dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
Assim, não há que se suspender a tramitação do presente processo até decisão do
STF, na RE 796.939, muito menos falar-se em efeitos erga omnes antes que tal decisão definitiva
seja proferida com posicionamento definitivo a respeito do tema.
III – Violação de princípios constitucionais e direito de petição
Com relação à suposta violação de princípios constitucionais e o próprio direito de
petição, por força da Súmula 21 desse Conselho, não conheço de tais alegações.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e no mérito, conduzo meu
voto para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital